Tribunal: TCU
Processo: 004.006/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322025, modalidade Pregão e Uasg 110794 (Objeto: Serviço de manutenção de grupo gerador elétrico.)

Inteiro teor:
Acórdão 589/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Hoop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão 90032/2025, sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (SECAAE), o qual tem por objeto a contratação de serviço de manutenção de grupo gerador elétrico; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra o agrupamento do objeto da licitação, a decisão baseada em suposta consulta oculta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (CREA-RR), a inabilitação por exigência de registro da empresa representante no CREA e a possível ausência de motivação circunstanciada para exigências de qualificação técnica, alegando que tais exigências configuram restrição indevida à competitividade e extrapolam os limites legais; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que o agrupamento do objeto foi adotado com base em critérios técnicos, econômicos e operacionais, visando garantir a eficiência e a economicidade da contratação, não sendo ilícita tal conduta, o que evidencia a improcedência da representação neste particular; Considerando que o objeto da licitação envolve a execução de serviços técnicos de engenharia, responsabilidade técnica formal e atuação típica de profissionais de engenharia, sendo regular, portanto, a exigência de registro no CREA; Considerando que houve a participação de 23 empresas no certame, o que afasta a alegação de restrição à competitividade; Considerando, contudo, que restou configurada impropriedade quanto à consulta técnica realizada ao CREA-RR, que fundamentou a inabilitação da empresa representante e o indeferimento de seu recurso administrativo, pois não foi disponibilizada no sistema Comprasnet, no chat do pregão, nem anexada aos autos, evidenciando descumprimento aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; Considerando que, diante da aludida impropriedade, revela-se suficiente a expedição de ciência nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, a qual consiste na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 35-36, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90032/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a pregoeira fundamentou o desprovimento do recurso administrativo da empresa Hoop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda. (CNPJ: 11.898.041/0001-63) e a sua inabilitação em consulta realizada ao CREA-RR no dia 18/11/2025, a qual não foi disponibilizada no sistema Comprasnet, não constou no chat do pregão, nem foi anexada aos autos, em detrimento dos princípios da publicidade e do contraditório e da ampla de defesa; d) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.006/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Hoop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda. 1.6. Representação legal: Erick Campos da Silva, representando Hoop Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.